Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial. Caso a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstre que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada.
2. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá majorar, reduzir, excluir ou até modificar a forma de prestação dos alimentos provisoriamente fixados para atender a uma emergência inicial.
3. Agravo de instrumento desprovido.